Tribunal: TJES
Processo: 5022919-21.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Multas e demais Sanções; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022919-21.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMERCADO JUCY LTDA

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON/ES. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DA MULTA EM SEDE ADMINISTRATIVA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO NOVO VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SUPERMERCADO JUCY LTDA – EPP contra sentença que rejeitou o pedido de nulidade de auto de infração lavrado pelo PROCON/ES, mas homologou a redução da multa administrativa de 44.100 VRTEs para 1.680 VRTEs, equivalente a R$ 7.565,38, fixando sucumbência recíproca. A autora sustentou a existência de vícios insanáveis no processo administrativo, notadamente o cerceamento de defesa, e pleiteou a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autuação administrativa está eivada de nulidade por vício no trâmite processual, especialmente por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a procedência do pedido alternativo justifica a redistribuição da sucumbência e o arbitramento dos honorários com base no proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa administrativa aplicada com base no art. 56 do CDC configura exercício regular do poder de polícia, tendo por finalidade a repressão de condutas infrativas e a prevenção de sua reiteração.

A revisão judicial de sanções administrativas deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 57 do CDC.

O processo administrativo instaurado observou o contraditório e a ampla defesa, inexistindo prova de vício capaz de ensejar sua nulidade, notadamente quanto à alegada preclusão consumativa ou à atuação de advogado sem poderes.

A revisão administrativa espontânea do valor da multa, com significativa redução, evidencia boa-fé do ente autuador e compatibilidade da penalidade revista com a gravidade da infração e a condição econômica da empresa.

A sentença acertadamente homologou a penalidade revista, assegurando a função pedagógica da sanção, sem configurar excesso punitivo.

A rejeição do pedido principal (nulidade da multa) e a procedência apenas do pedido subsidiário (redução da multa) justificam o reconhecimento da sucumbência recíproca.

A expressiva redução da penalidade, por si só, não configura sucumbência mínima da Fazenda Pública, sendo correta a fixação proporcional dos honorários sobre o valor da multa revisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A regularidade formal do processo administrativo sancionador afasta a nulidade do auto de infração, quando assegurados o contraditório e a ampla defesa.

A revisão administrativa espontânea do valor da multa é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não implicando, por si, reconhecimento de vício no ato originário.

A procedência apenas do pedido subsidiário de redução da sanção não afasta a sucumbência recíproca, ainda que haja proveito econômico para a parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; CDC, arts. 56, I, e 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 10/10/2006, DJ 19/10/2006; STJ, RMS 22.015/RN, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 26/09/2006, DJ 05/10/2006; TJES, AC 024180221178, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 14/06/2022; TJES, AC 024140148875, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 06/06/2022; TJES, AC 0020149-24.2015.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 26/04/2022; TJES, EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 26/04/2022; TJES, AC 024180182420, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 03/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
5022919-21.2023.8.08.0024

APELANTE:
SUPERMERCADO JUCY LTDA - EPP

APDA
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença que reduziu a multa aplicada pelo Procon Estadual para 1.680 VRTEs (mil seiscentos e oitenta VRTEs), equivalente a R$ 7.565,38 (sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Tem-se que, na ação de origem, a parte autora, SUPERMERCADO JUCY LTDA – EPP, insurgiu-se contra a penalidade administrativa que lhe fora imposta no bojo do Processo Administrativo nº 32.001.001.21-0004012, instaurado pelo PROCON/ES em razão de auto de infração lavrado em fiscalização realizada em 07/01/2021. A empresa alegou vícios no trâmite processual, ausência de motivação e desproporcionalidade na fixação da multa originária, a qual fora arbitrada em 44.100 VRTEs, correspondentes a R$ 189.458,01 à época. A ação visou, prioritariamente, a anulação do auto de infração e, alternativamente, a redução do valor da multa imposta.

No curso do processo judicial, o PROCON/ES, por meio de despacho administrativo, revisou o valor da multa, reduzindo-a para 1.680 VRTEs, já devidamente quitada pela parte autora.

O juízo de primeiro grau, considerando a manifestação do ente autuador e a comprovação do recolhimento da penalidade revista, rejeitou o pedido principal de nulidade, mas homologou a pretensão alternativa, acolhendo a redução do valor da sanção administrativa. Reconheceu, por conseguinte, a sucumbência recíproca, com a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da multa reduzida, divididos em igual proporção entre as partes.

A parte autora apelou, sustentando, em síntese, a existência de vício insanável no processo administrativo, especialmente diante da suposta desconsideração de recurso tempestivo e da análise de peça subscrita por advogado destituído de poderes, o que, em seu entendimento, caracteriza cerceamento de defesa e nulidade absoluta. Requereu, ainda, a redistribuição dos ônus de sucumbência, sustentando que a procedência do pedido alternativo autorizaria o afastamento da sucumbência recíproca e a fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido.

Pois bem.

Como
cediço,
o a
rt. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa
”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

De igual modo, é pacífico que a aplicação de penalidade administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme previsão expressa do art. 57 do CDC, o que impõe ao julgador, em controle jurisdicional, aferir a adequação da sanção à gravidade da infração e à capacidade econômica do autuado.

No caso dos autos, verifica-se que a autuação teve origem em procedimento administrativo regularmente instaurado, em que foram oportunizados à parte autora o contraditório e a ampla defesa. A análise da documentação constante dos autos, inclusive das peças administrativas juntadas pela própria parte autora, não evidencia mácula insanável capaz de ensejar a nulidade do processo.

A alegação de que o PROCON/ES teria desconsiderado um recurso tempestivo para apreciar outro intempestivo, subscrito por advogado sem poderes, embora gravosa em tese, não encontra suporte probatório nos autos a justificar a conclusão pela nulidade. A sentença de primeiro grau, conquanto não tenha se debruçado especificamente sobre a preclusão consumativa, valorou corretamente os documentos apresentados e reconheceu a regularidade do procedimento administrativo como um todo.

Importa registrar que, no curso da demanda judicial, houve revisão administrativa espontânea por parte do ente autuador, culminando na expressiva redução da penalidade originária. Tal conduta demonstra boa-fé e respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afastando qualquer presunção de ilegalidade do ato sancionador primitivo.

Nesse contexto, a homologação da pretensão alternativa, para reduzir a multa ao patamar proposto administrativamente, mostra-se adequada e suficiente para atender à função pedagógica da sanção, sem incorrer em excesso.

Esta Eg. Corte tem reiteradamente se posicionado pela validade da revisão judicial das penalidades administrativas, observando critérios de razoabilidade e proporcionalidade, como ilustram os seguintes precedentes:

“
[...]
5.
No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180221178, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

“
[...]
6.
Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON com grau de gravidade no Grupo III, por ter atingido apenas um consumidor, bem como a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza, além de estar em harmonia com os julgados oriundos desta Corte Estadual de Just
iça. 7. Quanto ao redimensionamento do valor da multa administrativa com base em critérios estabelecidos em lei, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), na medida que não houve controle de constitucionalidade da norma, mas tão somente de legalidade.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140148875, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Ato contínuo, quanto à atualização do valor reduzido, é firme o entendimento de que a correção monetária deve incidir pelo IPCA-E a partir da data da sentença que estabeleceu o novo
quantum
, enquanto os juros de mora devem ser computados a partir da notificação administrativa, segundo os índices da caderneta de poupança, conforme jurisprudência reiterada deste egrégio Tribunal.

Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. [...] 7.
Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada
, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. [...] (TJES; AC 0020149-24.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 12/05/2022).

49838750 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo RESP nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E
. 3. Não havendo alteração substancial do julgado capaz de alterar os ônus sucumbenciais, não há porque falar-se em honorários advocatícios em favor do recorrente. (TJES; EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 16/05/2022).

No tocante à sucumbência, embora a parte apelante sustente a existência de procedência integral do pedido alternativo, a realidade processual evidencia que o pedido principal (anulação da multa) foi rejeitado, o que justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Ainda que tenha havido redução substancial do valor da multa, tal fato não implica, por si só, reconhecimento de sucumbência mínima da Fazenda Pública. Ao contrário, esta Corte já decidiu que:

“
[...]5.
Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca
.[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

Assim, penso que não há como reformar o comando sentencial que determinou o pagamento do ônus de sucumbência em partes iguais, com base no valor da penalidade fixada, que já representou sensível redução em relação ao montante originário.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença tal como proferida.

Deixo de fixar honorários recursais, vez que arbitrados em percentual máximo na Origem.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.